Tribunal: TJMT
Processo: 0000555-11.2009.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000555-11.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (EMBARGANTE), JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ - CPF: 205.338.708-44 (ADVOGADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (EMBARGANTE), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), IRINEU CASSOL registrado(a) civilmente como IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (EMBARGANTE), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), SUCESSAO DE FRANCISCO PELLEGRINO (EMBARGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANNA CASTAGNA PELLEGRINO - CPF: 259.340.230-04 (EMBARGADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (EMBARGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA WURZIUS - CPF: 866.488.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR IVO WURZIUS - CPF: 019.126.118-13 (TERCEIRO INTERESSADO), INEZ AZZOLINI (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DOS ANJOS SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), ANAIR AZZOLINI TAFAREL - CPF: 015.709.761-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 018.643.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESMERALDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BONATTI - CPF: 044.543.916-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA DE JESUS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODASIR CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DULU (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTINO TAFAREL - CPF: 060.209.509-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS AZZOLINI - CPF: 198.490.879-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OMERINDO FREITAS COSTA - CPF: 050.036.010-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SILVA BONARTE (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODAIR CASSOL (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (EMBARGANTE), JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA - CPF: 030.150.169-62 (ADVOGADO), ANDREA SOARES DA ROCHA - CPF: 038.718.401-57 (ADVOGADO), LARISSA FRIEDRICH REINERT BARBOSA - CPF: 003.847.251-12 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ODAIR CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO PELLEGRINO (EMBARGADO), RUBIAMARA SANTOS DE MATOS - CPF: 029.793.865-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED no 0000555-11.2009.8.11.0037 -
ID no 184403653

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

EMBARGADO
: ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RECONVENÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

DESCABIMENTO
– PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 184403653
,

objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 183080681
que
julgou prejudicado
o presente
RAC no 0000555-11.2009.8.11.0037
,
por falta de interesse processual, uma vez que
toda matéria trazida neste recurso foi decidida no
RAC no 0000549-04.20009.8.11.0037
, conexo a este, o qual manteve
a sentença
proferida nos autos da
Ação Reivindicatória, c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes n 0000549-04.2009.8.11.0037
, ajuizada pelo
ESPOLIO DE FRANCISCO PELLEGRINO (
posteriormente sucedido pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO)
, bem como reformou em parte a
Ação de Reconvenção

no 0000555-11.2009.8.11.0037
, esta ajuizada por
ODASIR CASSOL
e
FLORISBELA CASSOL
(atual ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL).
Ainda apresenta prequestionamento por violação à legislação infraconstitucional e constitucional.

Inicialmente, o embargante
alega a impossibilidade de perda de interesse recursal, tratando-se de ações autônomas e ritos distintos, ocasião em que as teses levantadas no recurso interposto nos autos desta última (reconvenção) deveriam ter sido analisadas com base no que ocorreu e fora decidido naqueles autos, inclusive

o artigo 317 do CPC/73 (art. 343, §2o, do CPC/15) afirma que a existência de qualquer causa que extinga a ação principal não é capaz de alterar ou infirmar o julgamento de mérito da reconvenção, o que inclui a coisa julgada. Desta forma, pretende o saneamento da omissão, a fim de seja apreciado o recurso interposto na ação de reconvenção, nos termos da fundamentação supra.

Ainda, as razões da apelação se insurgiram contra a ausência de realização de perícia técnica capaz de delimitar a área do imóvel reivindicando, em manifesta violação aos artigos 421 e 431-A, ambos do CPC/73, além dos artigos 10, 465 e 474, todos do CPC/15.

Sustenta que o v. acórdão recorrido se mostra omisso ao não enfrentar as referidas alegações, e tampouco se manifestou sobre o argumento de que há, nos autos, decisão datada de
22/12/1993
, em que o então juiz natural da causa, Dr. Ronaldo Ribeiro de Magalhães, consignou expressamente que a área objeto da ação não estava delimitada pelos documentos até então juntados aos autos, não havendo condições de afirmar sua precisa situação física.

Pondera que o v. acordão não apreciou o argumento de que o único documento que consta nos autos é um laudo de constatação equivocadamente tomado como substituto da prova pericial pelo Juízo sentenciante, que foi assinado por Oficial de justiça e técnico agrimensor diverso do profissional inicialmente nomeado, violando expressamente o artigo 421 do CPC/73. Ainda, o v. acórdão também não enfrentou o argumento de que a prova pericial não foi produzida por manifesta ausência de recolhimento das custas pela parte autora/apelada.

Na mesma linha, pontua que não apreciou a tese do espólio embargante de que a conclusão lógica para a desistência da produção de prova pericial pela parte autora/apelada seria a extinção da ação reivindicatória, sem resolução do mérito, em respeito ao art. 485, III e IV do CPC/15 (Art. 267, III e IV do CPC/73), porquanto não preenchido um dos requisitos de admissibilidade da ação reivindicatória: a delimitação exata da área.

Adiante, assevera que a apelação levantou a tese de ocorrência de usucapião nos ditames do artigo 551 do Código Civil/16, porquanto transcorrido todo o lapso temporal necessário quando ainda vigente o aludido dispositivo, todavia, o v. acórdão não enfrentou a tese de usucapião sob a égide do CC/16 e tampouco afastou as insurgências relativas ao artigo 6o da LINDB; e artigos 2.028 e 2.029, ambos do CC/2002, limitando-se a discorrer sobre o artigo 1.239 do mesmo ordenamento jurídico.

Enfatiza que o v. acórdão também se mostra omisso no que diz respeito à ausência de abertura de prazo para produção de provas na reconvenção, a despeito da existência de pedido expresso nesse sentido na inicial, julgando antecipadamente a lide, o que caracteriza cerceamento de defesa, violando o disposto no artigo 355 do CPC/15, bem como aos artigos 130 e 131 do CPC/73 (art. 371 do CPC/15), inclusive não foi aberto prazo para especificação de provas na reconvenção.

Reafirma que resta omisso no que diz respeito à tese de efetiva ocorrência de usucapião, já que o v. acórdão embargado afirma que supostamente não há, nos autos, prova capaz de demonstrar a posse como justo título ao longo do prazo legal, todavia, não enfrentou o argumento de que há nos autos, além das matrículas, certidões vintenárias que comprovam a posse pelo ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL há mais de 20 anos, e não foram analisadas pelo v. acórdão. Que além dos documentos acima nominados, também foram juntados: a) Certidões de registro de marca dos animais da propriedade em nome de ODASIR CASSOL e Registro de aquisição de terminal telefônico para a localidade em nome de ODASIR CASSOL.

Salienta que além da tese de usucapião capaz de demonstrar a posse justa, mostra-se omisso o v. acórdão quanto a sua insurgência contra a condenação em perdas e danos e ausência de ato ilícito e posse justa, nos termos dos artigos 186 e 1.228 do Código Civil.

Atesta ainda que o v. acórdão aponta a existência da
Querela Nullitatis insanabilis
que tramita sob o no 1007555-25.2021.8.11.0037, perante a 1a Vara Cível de Primavera do Leste, cujo objetivo é o restabelecimento do registro no 9.236, assentado nas notas do Livro 3N, fls. 82, datado de 14.04.1965, do CRI de Barra do Garças/MT, anulando a sentença proferida na ação anulatória 175/1979. Entretanto, o conteúdo do acórdão se limita a apontar que as discussões de nulidade da sentença da ação anulatória 175/1979 devem ser combatidas por intermédio de instrumento próprio, deixando de discorrer sobre a evidente prejudicialidade externa oriunda da Querela, deixando de sobrestar o feito até o seu julgamento.

E prossegue alegando que o
artigo 313, inciso V, do CPC
/15 é cirúrgico ao destacar que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da verificação de fato prejudicial ao julgamento da lide.

Ressalta também que o v. acórdão se mostra contraditório no tocante à apreciação da denunciação da lide, especificamente ausência de citação dos denunciados ALDOMIRO NECTEL, CLEOMENES BUENO CRUZ e BERNARDO FERREIRA, caracterizando cerceamento de defesa, bem como sentença
citra petita
, deixando de apreciar os dispositivos legais indicados, a saber: artigos 70, 71 CPC/73 (artigos 1257, 1268, 128 do CPC/15) e artigo 6o da LINDB.

No mais, sustenta que o acórdão é contraditório no que diz respeito à ausência de participação dos Espólio de Florisbela na Ação

de Produção Antecipada de Provas no 1.213/86, com violação aos artigos 850, 420, 431-A e 435 do CPC/73.

Adiante, expressa que há contradição quanto à suposta ausência de prejuízo, que, na realidade os prejuízos são evidentes, uma vez que está sofrendo a perda e a mácula em seu direito de propriedade, cujos títulos bastantes constituídos constam nos autos (garantia fundamental constitucional, com previsão no art. 5o, XXIII, da Constituição Federal, afastando, inclusive, a aplicação do precedente invocado na decisão embargada.

Concluindo, pretende o saneamento da contradição, sob o argumento de que se mostra desarrazoado privilegiar a “celeridade processual” quando o trâmite processual já ocorre há mais de 30 anos e os autos estão eivados de nulidades, ferindo a garantia constitucional de prestação jurisdicional efetiva.

Também informa contradição diante da ausência de enfrentamento com
distinguish ou overruling
dos precedentes invocados na apelação e do artigo 489, §1o, incisos IV, V e VI do CPC/15,

requisitos de admissibilidade da ação reivindicatória. necessidade de delimitação exata da área (delimitação do imóvel), conforme art. 1.228 do Código Civil.

Aponta, da mesma forma, contradição quanto à posse injusta e da impossibilidade de indenização por perdas e danos, previstos no artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, além de ausência de atos ilícitos.

De igual sorte, pretende nulidade na sucessão processual, uma vez que o v. acórdão se limitou a fundamentar a validade da cessão de direitos hereditários reconhecida em favor dos apelados em autos diversos, no entanto, resta contraditório, na medida que na decisão dos autos do RESP 502.873/MT não determinou ou tampouco reconheceu a sucessão processual dos apelados nos presentes autos. A coisa julgada ali proferida se limitou a reconhecer a validade do título, o que não afastaria a necessidade de consentimento da parte adversa para ingresso dos apelados no polo passivo da demanda, nos termos do art. 42 do CPC/73 e 109, §1o, do CPC/2015. Por tais razões, requer o saneamento da aludida contradição e da omissão no que diz respeito à observância da regra do art. 42 do CPC/73.

Ademais, sustenta que há contradição no v. acórdão no tocante à sucumbência recíproca no que diz respeito à reconvenção, ao passo que os artigos 85, §14 e o art. 86 do CPC/15 vedam a compensação de honorários e a sucumbência recíproca.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso sanando-se as contradições e as omissões apontadas, concedendo-lhes os efeitos modificativos para reformar o v. acórdão recorrido, por ser medida de lídima Justiça. Na hipótese de não acolhimento do pedido de reforma do acórdão embargado, que seja reconhecida a omissão no tocante ao enfrentamento dos efeitos da Ação Anulatória n. 1007555-25.2021.8.11.0037, perante a 1a Vara Cível de Primavera do Leste, admitindo a existência de prejudicialidade externa e determinando o sobrestamento do presente feito até julgamento definitivo da referida ação anulatória, nos termos no art. 313, V, do CPC/15.

As contrarrazões contra as mesmas questões trazidas neste recurso vieram no
ID no 186383154
, do recurso conexo, oportunidade em que o embargado rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no
ID no 199158695
, pelo seu desinteresse na causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o acórdão tido como omisso e contraditório:

“(...)
V O T O

Conforme se depreende da inicial da Ação de Reconvenção, os reconvintes teriam adquirido diversos imóveis rurais, totalizando área de 3.900ha, oriunda de áreas antigamente denominadas FAZENDA DOIS AMIGOS e FAZENDA REAL, descritas nas matrículas n. 7.426; n. 7.427; 8.006; n. 24.135; n. 24.136; n. 24.138; n. 24.140; n. 26.194; n. 27.819; n. 27.973 e n. 35.833 do CRI de Barra do Garças (MT), dentro nos limites e confrontações constantes dos Títulos, cuja cadeia dominial, através das certidões vintenárias, demonstram a alienação decorrente diretamente pelo Estado de Mato Grosso.

Alegou que a pretensão dos reconvindos visa reivindicar 2.094.5285 hectares de área cujos reconvintes são legítimos possuidores a justo título e boa-fé.

Asseverou que a posse se originou com a aquisição das propriedades nos idos de 1.961, sendo a posse exercida de forma mansa e pacífica, inclusive há mais de 20 anos sem oposição de terceiros, configurando a usucapião, conforme delimitação de área cujo memorial colacionou ao feito.

No mais, informou que a sucessão de FRANCESCO PELLEGRINO apresentou manifestação, denunciando que muito embora o incidente de reconvenção tenha sido protocolado em 19/03/1992, o reconvinte ODASIR CASSOL já havia falecido, conforme certidão de óbito que atesta o falecimento em 05/02/1993, constituindo fato grave o registro em ata de audiência da presença da respectiva parte, meses após seu falecimento, aduzindo ainda que, muito embora a parte requerida se fizesse representada por advogado nos autos da ação principal, foi propositalmente citada pessoalmente, de modo a ensejar, como de fato ocorreu, ausência de comparecimento no processo e revelia, razões de revelam modo fraudulento da condução processual e ensejam, devido à ausência de intimação de seu procurador regularmente registrado nos autos, a nulidade da citação, conforme artigo 316 do CPC/15.

Pois bem.

Incialmente, vale salientar que toda matéria trazida neste recurso foi decidida no
RAC no 0000549-04.20009.8.11.0037
, conexo a este, portanto, resta prejudicada a apreciação do presente apelo, inclusive para melhor compreensão, transcrevo a ementa daquele recurso:

“
E M E N T A

RECURSOS DE APELACAO CIVEL – ACAO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE RECONVENÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE PARTE DOS DENUNCIADOS À LIDE – INÉRCIA DA PRÓPRIA PARTE EM FORNECER ENDEREÇOS VÁLIDOS PARA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA – ARTIGO 72 DO CPC/73 – ARTIGO 125 DO CPC/15 - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESISTÊNCIA TÁCITA – AUSENCIA DE PROVA DO PREJUIZO CONCRETO – SUCESSÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA – ARGUICAO JÁ SUPERADA NOS AUTOS – SUPENSÃO DO PROCESSO – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES – DISCUSSÃO TRANSITADA EM JULGADO - REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSE CONTESTADA PELO TITULAR DO DOMÍNIO – INJUSTA OCUPACAO DA AREA LITIGIOSA - MATRÍCULA FRAUDADA – FALSIDADE RECONHECIDA E REGISTRADA JUNTO AO TÍTULO IMOBILIÁRIO DE ORIGEM – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO PRINCIPAL – FIXAÇÃO COM NÍTIDA OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 2o DO CPC/15 - BENEFEITORIAS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.220 DO CPC/15 – EXCETO VOLUPTUÁRIAS - COMPENSAÇÃO DE VALORES - ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO DE RECONVENÇÃO E RECIPROCIDADE – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSO DO REQUERIDO/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO RECONVIDO/APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Determinada a citação do denunciado à lide, se não realizada no prazo de 30 dias em face da mudança de residência ou não for encontrado, a ação prosseguirá unicamente em relação ao denunciante (art. 72, § 1o, b, § 2o, do CPC/73, vigente à época).

A ausência de formação do litisconsórcio passivo não implica necessariamente nulidade da instrução processual, máxime considerando a posterior alteração legislativa (CPC/15) que previu expressamente o direito de regresso mediante propositura de ação autônoma, hipótese inclusive ressalvada no comando sentencial pelo juízo a quo, nos moldes do §1o do artigo 125 do CPC/15.

Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de realização da perícia, se outra realizada anteriormente em Produção Antecipada de Provas foi suficiente para elucidar a delimitação da área bem como identificar os posseiros na área reivindicada.

Considera-se desistência tácita da prova pericial, se a parte, após intimada, deixar de pagar os honorários periciais, porquanto a produção de provas trata de faculdade processual.Após
a desistência, se a parte contrária insistir em sua realização, a esta incumbirá o ônus. Inteligência do artigo 33 do CPC/15.

Inviável o reconhecimento da nulidade da prova pericial realizada anteriormente, se não demonstrado pela parte que a alega a existência de efetivo prejuízo, consoante a tradicional máxima ‘pas de nullite sans grief’.

Se a sucessão processual já ocorreu nos autos em face de decisão do STJ, não há que falar em ilegitimidade ativa do Espólio autor.

Resta prejudicada a apreciação da preliminar de nulidade de atos processuais pela ausência de suspensão do processo ante o falecimento das partes integrantes do polo passivo, se tal questão já foi objeto de discussão, com decisão transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.

Para que aação reivindicatóriaseja julgada procedente, deve a parte autora comprovar a propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta da parte requerida.

A exceção deusucapiãopode ser alegada comomatéria de defesa, a fim de ensejar a improcedência da ação petitória. Não demonstrados os requisitos dausucapiãoalegada comodefesa, como no caso, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe, consequentemente, é de se reconhecer a improcedência da usucapião no tocante à área reivindicada.

Cumpridos os requisitos daação reivindicatória, a parte autora faz jus à indenização por perdas e danos.

Na hipótese de não haver condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico na ação principal, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015. Se fixados em 15%, restou cumprida a regra do ordenamento jurídico pátrio.

Ausente prova da efetiva má-fé, sendo a boa-fé presumida pelo direito brasileiro, o possuidor que injustamente se encontra na posse da área tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis.

Por outro lado, as benfeitorias voluptuárias não agregam valor ao imóvel, por não serem obrigatórias, servindo apenas para trazer um embelezamento. Portanto, o possuidor não faz jus a tais benfeitorias.

De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, além disso, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas e certas, devendo ser autorizada nos autos, após a liquidação da sentença.

Sendo as partes vencedores e vencidos na ação de reconvenção na mesma proporção, os honorários sucumbenciais devem ser recíprocos. Inteligência do artigo 86 do CPC/15.-”

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15,
julgo prejudicado
o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas e contraditórias.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria em discussão.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024